Tribunal: TJES
Processo: 0001737-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Internação/Transferência Hospitalar; Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001737-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DARLENE SIQUEIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora busca a condenação dos requeridos na disponibilização de leito hospitalar. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, determinando ao “Município de Vitória a obrigação de solicitar a transferência e ao Requerido Estado do Espírito Santo que adote providências para a imediata disponibilização de vaga com a consequente transferência da Requerente Darlene Siqueira de Oliveira para hospital com leito hospitalar clínico disponível e o que mais se mostrar necessário ao tratamento do autor, inclusive, disponibilidade em leito particular às custas do orçamento público na hipótese de inexistência de vagas na rede estadual”.

2. O município requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pleiteia por sua manutenção.

3. Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. A ausência de prévio requerimento ou negativa administrativa formal não impede o acesso à jurisdição. Aliás, a presente demanda envolve o direito fundamental à saúde, e há suficiente demonstração de risco iminente de agravamento do quadro clínico. Seria temerário condicionar o provimento jurisdicional ao esgotamento das vias administrativas em tal cenário, pois há urgência. Por fim, a própria resistência apresentada pelo ente público em sede recursal confirma a necessidade do provimento judicial.

4. No mérito, a sentença não comporta reformas. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. A obrigação entre os entes federados (União, Estados e Municípios) é solidária, permitindo ao cidadão exigir o cumprimento da prestação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, conforme preceituam os artigos 23, inciso II, e 198 da Carta Magna.

5. Sobre o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a tese firmada não afasta a legitimidade passiva do Município. Embora compita à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento, tal providência diz respeito à fase de cumprimento de sentença e à organização interna do Sistema Único de Saúde (SUS), não desconfigurando o caráter solidário da obrigação perante o assistido.

6. A condenação respeitou a estrutura do sistema ao determinar que o Município atue na porta de entrada (cadastramento e solicitação) e o Estado na média/alta complexidade (disponibilização da vaga). A solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização. Portanto, o Município é parte legítima e deve responder pela concretização do direito à saúde de sua munícipe.

7. Por fim, no que tange aos honorários em favor da Defensoria Pública, a instituição possui autonomia funcional e administrativa, sendo legítimo o recebimento de verba honorária quando atua contra ente federativo diverso daquele que a mantém, como ocorre na relação entre a Defensoria Estadual e o Município.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas processuais, por força de lei.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)